Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702107-47.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE MENDES RODRIGUES, G. M. M., K. V. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE MENDES RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte apelante para manifestar-se acerca da preliminar de inovação recursal aventada pelo Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator